Tribunal: TJDFT
Processo: 0736531-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE PARA RESONDER PELO DÉBITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.
1. As questões suscitáveis em objeção de pré-executividade são aquelas passíveis de ser conhecidas de ofício, sem que seja necessária produção de provas.
2. Se a controvérsia se refere a existência ou não de legitimidade para responder por débitos oriundos de infrações de trânsito, sob a alegação de que o veículo não se encontra mais em sua posse, a exceção de pré-executividade não se revela via adequada para veicular tal pretensão.
3. Agravo de instrumento não provido.